Tribunal: TJES
Processo: 5008088-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008088-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMELINA PONATH PRASSER e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA COM PARTE DOS LITISCONSORTES. MANUTENÇÃO DA HIGIDEZ DO ACORDO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu recurso de apelação para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Embargante sustenta obscuridade quanto ao alcance da nulidade, ante a existência de transação homologada entre as autoras e parte dos réus, com a devida quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a ocorrência de preclusão consumativa diante da interposição de dois recursos idênticos pela mesma parte contra a mesma decisão; (ii) estabelecer se a anulação da sentença atinge o capítulo relativo à homologação de acordo firmado com parte dos litisconsortes passivos facultativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A interposição de duas peças recursais pela mesma parte contra o mesmo ato judicial acarreta preclusão consumativa com o protocolo da primeira peça, o que torna inadmissível a análise da segunda petição em observância ao princípio da unicidade recursal.

2. Constata-se obscuridade no dispositivo do acórdão que anula a sentença de forma genérica, sem ressalvar capítulo autônomo relativo à transação homologada e cumprida entre as autoras e parte dos réus.

3. No litisconsórcio passivo facultativo, a transação produz efeitos apenas entre as partes transigentes, de modo que a nulidade da sentença quanto ao réu não integrante da avença não prejudica a eficácia do acordo homologado quanto aos demais.

4. Imposição de efeitos integrativos ao recurso para sanar o vício e delimitar a anulação do julgado apenas ao capítulo que extinguiu indevidamente o feito em relação ao réu não transigente, preservando a extinção com resolução de mérito quanto aos transatores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Primeiro recurso conhecido e provido. Segundo recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O protocolo de segunda peça recursal contra a mesma decisão judicial opera a preclusão consumativa, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 2. A anulação de sentença deve restringir-se aos capítulos viciados, preservando a validade de transação homologada e quitada com parte dos litisconsortes passivos facultativos.

Dispositivos relevantes citados: alínea b do inciso III do art. 487 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. contra o v. acórdão (Id
18064485
), que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação das autoras para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem.

Em suas razões recursais (Id
18164393
), a Embargante sustenta
(a)
a ocorrência de obscuridade e omissão no julgado, ao argumento de que o dispositivo do acórdão, ao anular a sentença de forma genérica, não ressalvou a higidez do acordo extrajudicial firmado entre as autoras e as seguradoras
e (b)
que a anulação integral fere a segurança jurídica e a primazia da resolução consensual, pois o objeto da lide em relação às seguradoras já foi transacionado e quitado mediante o pagamento de R$ 10.000,00.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos integrativos para delimitar o alcance da nulidade apenas em relação à ré EDP.

As Embargadas apresentaram contrarrazões (Id
18696791
), manifestando sua expressa concordância com os termos do recurso e com a delimitação pretendida pela seguradora.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000178-43.2025.8.08.0015

EMBARGANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

EMBARGADAS: EMELINA PONATH PRASSER E OUTRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, sustenta o Embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em obscuridade ao anular integralmente a sentença sem ressalvar o capítulo relativo à homologação do acordo celebrado entre as autoras e a seguradora, o qual já se encontra quitado e resolvido.

Ab initio
, impende consignar a existência de duas petições de embargos de declaração protocoladas pela mesma parte em 10/02/2026.

Em atenção ao princípio da unicidade recursal,
forçoso reconhecer a ocorrência de
preclusão consumativa com o protocolo da primeira peça (Id 18164393), o que torna inadmissível a análise da segunda petição (Id 18165485), restando prejudicado o pedido de substituição.

Todavia, considerando que o mérito de ambas é idêntico e há concordância da parte contrária, tal óbice formal não obsta o conhecimento do recurso original.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

No caso sub examine,
entendo fazer-se presente
a obscuridade apontada no dispositivo do julgado.

Com efeito, o
v. acórdão embargado (Id 18064485) fundamentou corretamente que, em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, a transação
só poderia produzir
efeitos em relação à parte que a celebr
ou
, sendo indevida a extinção do processo quanto ao réu não transigente.

Reconheceu-se, assim, que a extinção do processo de forma ampla e global inobservou a necessidade de continuidade do feito para julgamento do mérito em relação à EDP, porquanto não integrou o acordo que ensejou na extinção parcial do feito apenas em relação às partes que aderiram à avença.

Contudo, ao
ser
proclama
do
o resultado
na parte dispositiva
, determinou-se a anulação da "sentença" como um todo, sem a devida delimitação.

A
redação genérica
constante no julgado
pode,
de fato,
levar à
equivocada
interpretação de que a homologação do Termo de Composição Amigável (Id 45618471) também foi invalidada, o que obrigaria a seguradora a retornar indevidamente ao polo passivo de uma lide já resolvida pelo pagamento.

Nesse contexto, havendo concordância expressa das autoras/embargadas (Id 18696791) e inexistindo qualquer vício de vontade na transação, a integração do acórdão é medida que se impõe para preservar a segurança jurídica e os efeitos da transação homologada em face das seguradoras.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de Id 18164393 e ACOLHO-OS com efeitos integrativos para sanar a obscuridade apontada, passando o dispositivo do acórdão de Id 18064485 a ter a seguinte redação:

"Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular PARCIALMENTE a r. sentença, apenas no que tange à extinção indevida do feito em relação à ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda exclusivamente contra esta última. MANTÊM-SE HÍGIDOS os efeitos da extinção com resolução de mérito (art. 487, III, 'b', CPC) decorrente da transação homologada entre as autoras e as seguradoras."

É como voto.